Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE AINDA PRESENTE. GENITORA DESEMPREGADA. CAPACIDADE MODIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. ADEQUADO. TRINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE/PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de alimentos proposta por filho maior, e fixou alimentos em 50% dos rendimentos brutos da genitora, ora apelante, excetuados os descontos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos fixados em primeiro grau observa adequadamente o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, à luz da mudança na condição financeira da apelante e da permanência da necessidade do alimentando, que, embora maior de idade, ainda se encontra em formação e economicamente dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade do alimentando não afasta, por si só, o dever alimentar, que se transfere do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, exigindo a demonstração da necessidade.
4. Os documentos juntados evidenciam despesas regulares com saúde, moradia e alimentação, ainda que algumas sejam eventuais ou sazonais, o que exige juízo de razoabilidade na fixação do valor.
5. A condição de desemprego da apelante, comprovada nos autos, demonstra alteração significativa de sua capacidade financeira, mas não exclui integralmente seu dever alimentar.
6. A sentença fixou os alimentos com base em média de rendimentos que já não se verifica, sendo necessário adequar o percentual à nova realidade.
7. O genitor do alimentando permanece contribuindo majoritariamente para o sustento do filho, cabendo à mãe contribuição proporcional às suas possibilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos devidos pela genitora ao filho maior de idade para 35% do salário mínimo vigente, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar dos pais em relação ao filho maior de idade persiste quando demonstrada a necessidade do alimentando, vinculada à sua condição de formação e dependência econômica.
2. A redução da capacidade financeira do alimentante, embora não extinga a obrigação alimentar, justifica a adequação do valor fixado, desde que respeitado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061694, 0708581-36.2024.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 1967670, 0707633-13.2023.8.07.0012, Rel. Des. José Firmo, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025; STJ, HC 515.362/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma.